Tribunal: TJMT
Processo: 0002150-74.2019.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002150-74.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EBERTON AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - CPF: 063.103.051-40 (APELADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIELA SANTIAGO - CPF: 054.394.041-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), EBERTON AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - CPF: 063.103.051-40 (APELANTE), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(
ART. 129, § 9º, DO CP
)
– CONDENAÇÃO –
1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA, PORÉM SOB FUNDAMENTO DIVERSO DO POSTULADO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS COLHIDAS NA FASE INFORMATIVA NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP –
2. APELO DO MP
– DECOTE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PREJUDICADO –

3.

RECURSO PROVIDO DA DEFESA E DO MP PREJUCADO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não sendo este o caso dos autos, impõe-se a absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP.

2. Provido o pleito absolutório, resta prejudicada a análise do recurso ministerial visando o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Eberton Augusto Soares dos Santos
e o
Ministério Público

interpuseram a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual o primeiro apelante foi condenado, ao cumprimento, em regime
aberto
, de
3 meses
de
detenção
,
substituídos por prestação de serviços à comunidade
, pela autoria do crime de
Lesão corporal qualificada pela violência doméstica
previsto no art. 129,§ 9° do CP.

Eberton Augusto Soares dos Santos
almeja ser
absolvido
nos termos do art. 386, I do CPP (provada a inexistência do fato) (Id. 104093961).

Em contrarrazões o
Parquet
busca o
desprovimento
do recurso (Id. 104093963).

Por sua vez, o
Ministério Público
pugna o
afastamento da substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 104090486), pedido
com o qual a defesa concorda
(Id. 104090496).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo e pela
prejudicialidade do apelo do MP
, nos termos do sumário que segue (Id.
107366468).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 129, §9º, CP, NA FORMA DA LEI 11.340/06 – RECURSO DEFENSIVO: PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INDÍCIOS DA FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – RECURSO MINISTERIAL : IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL”.

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021